Tribunal: TJPA
Processo: 0802524-38.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802524-38.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MAURICIO BARBOSA DOS SANTOS

AGRAVADO: EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PROVENIENTE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – COMPETÊNCIA – FORO DO BENEFICIÁRIO – MATÉRIA CONSOLIDADA SOB A SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 480 – DECISUM QUE MERECE REFORMA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, ratifico o entendimento esposado a quando da análise da liminar pleiteada, segundo o qual em se tratando de liquidação de título extrajudicial formalizado em ação civil pública, conforme o presente caso, a demanda pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, inclusive ressaltando que a matéria resta consolidada perante o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recurso repetitivo.

2- Nesse sentido, constata-se a possibilidade de ajuizamento da demanda executória no foro do domicílio de todos os interessados na Ação Civil Pública acima citada, sobretudo, a fim de garantir a facilitação e efetividade dos direitos pretendidos.

3-In casu, considerando que o foro do domicílio do beneficiário/autor, ora agravante, é a Comarca de Belém/Pa, nada impede que o mesmo ajuíze a liquidação de título extrajudicial proveniente de ação civil pública perante a mencionada comarca, salientando que em tais casos, os efeitos e eficácia da sentença não estão limitados geograficamente, mas sim aos critérios objetivos e subjetivos do que fora decidido, observando-se a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais que envolvem a matéria.

4-

Desta feita, restando demonstrado a regular competência do foro da Comarca de Belém/Pa, merece reparo integral a decisão ora vergastada, devendo o referido Juízo ser declarado competente para processar e julgar a demanda de liquidação extrajudicial proveniente de ação civil pública.

5-Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo agravante MAURÍCIO BARBOSA DOS SANTOS e agravados EMRASYSTEM – TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA; YMPACTUS COMERCIAL S/A.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.:
0802524-38.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MAURÍCIO BARBOSA DOS SANTOS

AGRAVADOS: EMRASYSTEM – TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA; YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MAURÍCIO BARBOSA DOS SANTOS
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA (Proc. nº.: 0840610-87.2017.8.14.0301)
declarou a incompetência daquele Juízo, nos termos do art. 512, 516, inciso II do CPC cumulado com art. 98, §2º do CDC, determinando a remessa ao Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/ACRE, a fim de ser processada junto aos autos do proc. 0800224-44.2013.8.01.0001, tendo como como ora agravados
EMBRASYSTEM – TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA E YMPACTUS COMERCIAL S/A.

Aduz o agravante ser interessado na Ação Civil Pública nº. 0800224-44.2013.8.01.0001, movida pelo Ministério Público Estadual do Acre em face das empresas ora agravadas, tendo o referido feito sido julgado procedente, com a anulação do contrato firmado entre as partes e a determinação de devolução dos valores recebidos dos pacotes ofertados pelas empresas requeridas.

Sustenta, que após o trânsito em julgado da sentença proferida naqueles autos, ingressou com a ação de liquidação contra as agravadas, perante o seu domicílio, isto é, no domicílio do beneficiário.

Esclarece que o caso em comento se trata de liquidação de título extrajudicial formalizado em Ação Civil Pública, o qual poderá ser executado no foro do domicílio do beneficiário, salientando ser este, inclusive, entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recurso repetitivo.

Por fim, requer, liminarmente, o benefício da justiça gratuita, bem como o deferimento de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma integral da decisão agravada, a fim de ser o Juízo de 1º grau declarado competente para processar e julgar a demanda principal.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão preliminar (ID Nº. 4809860), foi deferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo ora recorrente.

Não foram oferecidas as contrarrazões (ID Nº. 5231285).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Analisando detidamente os autos, ratifico o entendimento esposado a quando da análise da liminar pleiteada, segundo o qual em se tratando de liquidação de título extrajudicial formalizado em ação civil pública, conforme o presente caso, a demanda pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, inclusive ressaltando que a matéria resta consolidada perante o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recurso repetitivo, vejamos:

Tema 480: A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)

Nesse sentido, constata-se a possibilidade de ajuizamento da demanda executória no foro do domicílio de todos os interessados na Ação Civil Pública acima citada, sobretudo, a fim de garantir a facilitação e efetividade dos direitos pretendidos.

In casu, considerando que o foro do domicílio do beneficiário/autor, ora agravante, é a Comarca de Belém/Pa, nada impede que o mesmo ajuíze a liquidação de título extrajudicial proveniente de ação civil pública perante a mencionada comarca, salientando que em tais casos, os efeitos e eficácia da sentença não estão limitados geograficamente, mas sim aos critérios objetivos e subjetivos do que fora decidido, observando-se a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais que envolvem a matéria.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria:

DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.
1.
Para efeitos

do art. 543-C do CPC: 1.1. A liquidação e a execução

individual de sentença genérica proferida em ação civil

coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do

beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da

sentença não estão circunscritos a lindes geográficos,

mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi

decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a

extensão do dano e a qualidade dos interesses

metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474,

CPC e 93 e 103, CDC)
.
(STJ, Corte Especial, Resp nº 1243887/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011, g.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO E LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO ASSOCIATIVO. DESNECESSIDADE. ÍNDICE DOS EXPURGOS. INCLUSÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS DO NOVO RECURSO INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. 1. (...)
3.
A Corte

Especial, no julgamento do REsp nº 1.243.887-PR, Rel.

Min. Luis Felipe Salomão, analisando a questão da

competência territorial para julgar a execução individual

do título judicial em ação civil pública, decidiu que a

liquidação e a execução individual de sentença genérica

proferida em ação civil coletiva produz efeitos para além

dos limites da competência territorial do órgão julgador.
(STJ, 3ª Turma, AgRg no Resp nº 1240114/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 11/03/2014, DJe 18/03/2014, g.)

DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. OBJETO. ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS ORIGINÁRIOS DO "PLANO VERÃO". DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DIFERENÇAS. POSTULAÇÃO INDIVIDUAL. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. COISA JULGADA. EFICÁCIA ERGA OMNES. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE. ALCANCE NACIONAL. LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE. EXEQUENTES DOMICILIADOS FORA DO TERRITÓRIO ABRANGIDO PELO DECIDIDO. TÍTULO. ALCANCE E ABRANGÊNCIA NACIONAIS. TESE FIRMADA PELO STJ SOB O FORMATO DO ARTIGO 543-C DO CPC (REsp nº 1.391.198-RS). JUROS MORATÓRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. MORA EX PERSONA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES. INCLUSÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO PROVENIENTES DE EXPURGOS SUBSEQUENTES EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. TESES FIRMADAS PELO STJ SOB O FORMATO DO ARTIGO 543-C DO CPC (REsp nº 1.370.899/SP e REsp. 1.392.245/DF). ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA - IRP. SUBSTITUIÇÃO PELO INPC. COMPREENSÃO PELO TÍTULO EXEQUENDO. INEXISTÊNCIA. ALCANCE LIMITADO AO EXPURGO INFLACIONÁRIO RECONHECIDO, AGREGADO DOS SUBSEQUENTES. SUBSTITUIÇÃO DA FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO NO PERÍODO SOBEJANTE. IMPOSSIBILIDADE. INDEXADOR UTILIZADO PELOS EXEQUENTES. SUBSTITUIÇÃO APÓS MENSURAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EXEQUENDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA E ALTERAÇÃO DAS BASES DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE EXECUTIVA. CABIMENTO. MULTA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A apuração dos créditos detidos pelos titulares de cadernetas de poupança no momento da implantação de estabilização econômica denominado "plano verão" e reconhecidos por sentença coletiva não demanda a deflagração de prévio procedimento liquidatório, pois aferível os créditos individuais detidos pelos consumidores que se inscrevem no alcance do título executivo através de simples cálculos aritméticos, estando-lhes afeto, pois, o ônus de, ao aviarem execuções individuais, aparelham-na com a correspondente memória de cálculos que norteara a apuração do que perseguem.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no exercício da competência constitucional que lhe é assegurada de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação, firmara entendimento, sob a égide do procedimento do julgamento de recursos repetitivos (CPC/73, art. 543-C) no sentido de que os efeitos e a eficácia da sentença que resolve a ação coletiva, por não se confundirem com as regras de competência, não estão circunscritos aos limites geográficos da competência do órgão prolator do decisório, mas aos limites objetivos e subjetivos do que fora decidido coletivamente (REsp nº 1.391.198/RS)
.
3. Sob a égide da ponderação dos dispositivos que regulam a ação coletiva como fórmula de racionalização da tutela dos direitos individuais homogêneos, a eficácia material da sentença coletiva originária e destinada a tutela de direito do consumidor não está sujeita ao limite territorial da jurisdição detida pelo órgão prolator, sendo pautada pela extensão dos danos (alcance objetivo) e pela qualidade dos titulares dos direitos discutidos (alcance subjetivo), alcançando, pois, os consumidores afetados pelo fato lesivo de forma indistinta, independentemente do local onde são domiciliados e de serem associados da entidade que patrocinara a demanda coletiva da qual emergira o título (CDC, art. 103, inciso III), como forma de ser assegurada eficácia à fórmula de tutela coletiva dos direitos do consumidor.
4.
Conforme o entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça, a sentença coletiva originária da ação civil pública que condenara o Banco do Brasil S/A a agregar aos ativos recolhidos em cadernetas de poupança mantidas sob sua gestão expurgos inflacionários não agregados no momento em que o fato gerador se aperfeiçoara - janeiro de 1989, quando editado o plano de estabilização econômica chamado "Plano Verão - tem alcance nacional (alcance subjetivo) e eficácia erga omnes, alcançando todos os poupadores que detinham ativos depositados e foram alcançados pelo fato lesivo, independentemente do seu domicílio, estando eles ou seus sucessores, pois, aptos a manejarem execuções com lastro no título executivo judicial no foro que lhes for mais conveniente, não guardando a pretensão vinculação ou dependência com o juízo do qual derivara o aparato material.
5. A circunstância de a sentença que aparelha a execução ter sido proferida em sede de ação coletiva não altera o termo a quo da incidência dos juros de mora, pois esses acessórios derivam de previsão legal e, em não havendo regulação contratual ou previsão casuística diversa, consoante sucede com a condenação originária de sentença proferida em sede de ação coletiva, sujeitam-se à regra geral que regula o termo inicial da sua incidência, devendo incidir a partir da citação na fase de conhecimento (CPC, art. 240 e CC, art. 405), conforme tese firmada pelo STJ sob o formato do artigo 543-C do CPC/73 (REsp 1.370.899/SP), devendo os acessórios, ademais, serem mensurados segundo os parâmetros firmados pela legislação vigorante durante o período de incidência por encerrarem prestação de trato sucessivo. 6. Conquanto a perseguição do crédito em sede executiva deva ser pautada pelo firmado pela coisa julgada que traduz o título que a aparelha, afigura-se viável, na fase de execução ou de cumprimento de sentença, a inclusão dos expurgos inflacionários posteriores ao período apreciado e reconhecido pela sentença coletiva da qual emergira o crédito e o título no crédito exequendo como forma de correção monetária plena do débito reconhecido. 7. A agregação ao débito exequendo de índices de atualização advindos de planos econômicos editados subsequentemente ao tratado explicitamente pela coisa julgada, derivando da mesma origem e destinando-se simplesmente a resguardar a integralidade da correção da obrigação original, não encerra violação à coisa julgada nem implica excesso de execução, porquanto não enseja a consideração dos índices suprimidos e não reconhecidos incremento ao crédito constituído, mas simples recomposição do valor real do montante devido como instrumento de preservação da identidade da obrigação no tempo e coibição do enriquecimento ilícito do obrigado, conforme tese firmada pelo STJ sob o formato do artigo 543-C do CPC/73 (REsp nº 1.392.245/DF). 8. Conquanto reconhecida a subsistência de indevido expurgo inflacionário do índice que devia nortear a atualização do ativo depositado em caderneta de poupança proveniente de alteração legislativa, implicando o reconhecimento do direito de os poupadores serem contemplados com a diferença de atualização monetária proveniente da supressão de parte da correção devida, a resolução não implica alteração da fórmula de atualização legalmente estabelecida para os ativos depositados em caderneta de poupança, que, derivando de previsão legal, deve ser preservada, assegurada a diferença apurada. 9. Utilizando-se os exequentes do indexador monetário legalmente estabelecido ao aviarem a pretensão executória e modularem o crédito que perseguem, inviável que, estabelecendo os contornos da obrigação exequenda, aperfeiçoada a relação processual, demandem, no trânsito do executivo, a substituição do índice que utilizara por outro, que se lhes afigura mais favorável, com o incremento do débito, pois implica sua postulação alteração da causa de pedir e do pedido, quando já estabilizada a relação processual, desconsideração para com a preclusão lógica e postura contraditória (CPC, art. 329, II). 10. Escoado o prazo para pagamento voluntário da obrigação firmado pelo artigo 523, § 1º do CPC, são cabíveis honorários advocatícios na fase do cumprimento de sentença e a sujeição do executado à multa apregoada, haja ou não a formulação de impugnação, à medida que a verba honorária estabelecida pela sentença que resolvera a fase de conhecimento não compreende os serviços demandados pela realização da condenação, legitimando a fixação de nova verba remuneratória, que, fixada, deve ser adequada ao acolhimento parcial da impugnação formulada pelo executado, e, outrossim, depósito destinado a segurar o juízo não encerra pagamento, não afastando a incidência dos acessórios. 11. Conquanto viável se cogitar da viabilidade de majoração ou inversão dos honorários advocatícios no ambiente do agravo de instrumento mediante aplicação da figura dos honorários sucumbenciais recursais (CPC, art. 85, § 11), o instituto tem pertinência somente nas situações em que houvera a fixação de honorários pela decisão recorrida ou se, desprovido o agravo, o fato enseja a majoração da verba, derivando dessa apreensão que, se agravo fora provido, inviável se cogitar da viabilidade de majoração ou fixação de honorários recursais. 12. Agravo conhecido e parcialmente provido. Preliminares rejeitadas. Unânime. (TJDFT, 07177740620188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020)

“Agravo de Instrumento. Execução de Título Executivo Judicial. Decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade interposta pelo Banco Executado. Agravante que alega que o juízo recorrido é absolutamente incompetente para o feito e que os autos devem ser remetidos ao arquivo provisório na forma do Aviso nº 81/2010 do TJRJ.
Liquidação e execução de sentença coletiva. Competência do Juízo de Primeira Instância que se reconhece.

Na execução de sentença coletiva de matéria consumerista o consumidor pode executar a sentença em seu domicílio nos casos em que esta tenha efeito erga omnes. Precedentes desta Corte e do STJ. Interpretação sistemática da Lei 7.347/85 e do CDCON.
Facilitação da defesa do consumidor. Inaplicabilidade do art. 475-P do CPC. Consumidor que não foi o autor da ação de conhecimento. Aviso 81/2010 do PTJ. Inaplicabilidade. O aviso prevê o sobrestamento dos feitos que discutam cobrança de expurgos inflacionários advindos, em tese, dos Planos Econômicos Bresser e Verão, mas não alcança as ações em que houve trânsito em julgado. Decisão hostilizada que não merece reparos. NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, nos termos do art. 557 do CPC, mantendo in totum a decisão vergastada.” (TJRJ, Ag. Instr. 0030050-53.2013.8.19.000; Rel. Des. Sirley Abreu Biondi, Décima Terceira Câmara Cível; Jul. 25/06/2013)

Desta feita, restando demonstrado a regular competência do foro da Comarca de Belém/Pa, merece reparo integral a decisão ora vergastada, devendo o referido Juízo ser declarado competente para processar e julgar a demanda de liquidação extrajudicial proveniente de ação civil pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar em todos os seus termos a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, declarando a comarca de Belém/Pa como competente para regular processamento e julgamento do feito.

É COMO VOTO.

Belém, 07/07/2021